Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2o, II, DO CP. INAPLICABILIDADE. PENAS READEQUADAS. DETRAÇÃO E JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de latrocínio tentado em concurso de agentes.
3. Extraído o animus necandi das provas objetivamente coligidas nos autos, não há que se falar em desclassificação da conduta de latrocínio tentado para roubo simples ou majorado, na medida em que o meio empregado e o claro dolo homicida extrapolam, e muito, a mera violência/grave ameaça elementar do roubo.
4. Incabível o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, se os acusados não confessaram espontaneamente, perante autoridade, a autoria do crime, se limitando a imputar os fatos ao corréu/corré.
5. Tratando-se o latrocínio (art. 157, § 3o, II, do CP) de tipo penal derivado, não se aplicam, na terceira fase da dosimetria, as causas de aumento relativas ao roubo simples (art. 157, § 2o e § 2o-A, do CP), não havendo óbice, por outro lado, para a avaliação de eventual circunstância na primeira fase da dosimetria da pena. Entretanto, constatado na hipótese recurso exclusivo da Defesa e já valoradas negativamente as circunstâncias do crime quando da avaliação da pena-base, incabível o deslocamento do concurso de pessoas (reconhecido indevidamente como causa de aumento), para a primeira etapa da aplicação da pena.
6. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
7. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.
8. Apelações conhecidas e parcialmente providas.